Tribunal: TJSP
Processo: 2276597-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em face do Prefeito do Município de Cotia e da Municipalidade – Questionamento referente à utilização de logomarca e imagem descrita na inicial para promoção pessoal do agente público – Decisão saneadora que indeferiu a produção de prova oral e pericial – Hipótese que não se enquadra na previsão constante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em face do Prefeito do Município de Cotia e da Municipalidade – Questionamento referente à utilização de logomarca e imagem descrita na inicial para promoção pessoal do agente público – Decisão saneadora que indeferiu a produção de prova oral e pericial – Hipótese que não se enquadra na previsão constante do art. 1.015, do CPC – Ausência de comprovação da excepcionalidade da situação a justificar a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.696.396-MT e REsp. no 1.704.520-MT (Tema no 988) – Recurso não conhecido.